Tribunal: CARF
Processo: 10680.720073/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720073/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARCELO GOMES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 35 a 42, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 23/11/2011 (e-fl. 19), o sujeito passivo
impugnou o feito fiscal em 26/12/2011 (e-fl. 02), onde expôs as suas razões de discordância,
argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720073/2012-13
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720073/2012-13

Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/04/2012 (e-fls. 52), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/05/2012 (e-fls. 55), sustentando, em apertada
síntese, que a embora a impugnação seja intempestiva, houve erro de fato.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação do interessado.
Verifica-se que o Auto de Infração foi recebido em 23/11/2011, como indicado no
AR dos Correios (e-fls. 19).
Cumpre ressaltar nesse ponto que a intimação por via postal prevista no art. 23, II,
do Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito
passivo, ainda que este não tenha sido o recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, conclui-se que a ciência do lançamento foi regularmente realizada,
sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para Impugnação.
Segundo o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo a apresentação de Impugnação é
de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência, ou seja, da data do
recebimento do Auto de Infração. Por outro lado, extrai-se do seu art. 5o que os prazos são
contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se da contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do lançamento se deu por via postal em
23/11/2011, como já exposto, e que a Impugnação só foi apresentada em 26/12/2011, conforme
carimbo de protocolo (e-fls. 02), resta clara a intempestividade da mesma, não merecendo
reforma a decisão recorrida.
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720073/2012-13

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital